Tribunal: TJBA
Processo: 8007477-15.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8007477-15.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ANTONIO PATTERSON PEREIRA FILHO e outros Advogado(s): RUI PINTO PATTERSON IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. OPERAÇÃO TUPINAMBÁ. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PROVA POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E FRAGILIDADE DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIAS QUE DEMANDAM REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELA PRÓPRIA DEFESA APÓS A INSTRUÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 64 DO STJ. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA JÁ ANALISADA E RECHAÇADA EM WRIT ANTERIOR. MERA REITERAÇÃO. PLEITO TAMBÉM SUBMETIDO À ANÁLISE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, POR MEIO DE RHC, JULGADO DESPROVIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico, no qual se alega a nulidade da prova por quebra da cadeia de custódia, a fragilidade dos indícios de autoria e o excesso de prazo na formação da culpa, buscando-se a revogação da custódia cautelar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as alegações de quebra da cadeia de custódia e de insuficiência de indícios de autoria são passíveis de análise na via estreita do habeas corpus; e (ii) verificar se a dilação do trâmite processual, decorrente de diligências requeridas pela própria defesa, configura excesso de prazo apto a ensejar a soltura do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória, sendo inadequada para a análise de teses que demandam reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, como a alegação de quebra da cadeia de custódia de prova digital e a fragilidade dos indícios de autoria. 4. A legalidade da prisão preventiva já foi objeto de análise e validação por esta Segunda Câmara Criminal e pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo a impetração mera reiteração de argumentos, sem a apresentação de fato novo capaz de alterar o entendimento consolidado. 5. Não se configura excesso de prazo na formação da culpa quando o atraso processual decorre de diligências requeridas pela própria defesa após o encerramento da instrução, aplicando-se o enunciado da Súmula nº 64 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa”. 6. A complexidade do feito, evidenciada pelo número de réus e pela natureza das provas, aliada à atuação diligente do Juízo de origem na condução do processo, afasta a alegação de desídia estatal e justifica a dilação dos prazos processuais, em observância ao princípio da razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegado, em harmonia com o parecer da Procuradoria de Justiça. Tese de julgamento: 1. A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória, sendo inadequada para a análise de teses que demandam reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, como a alegação de quebra da cadeia de custódia e a fragilidade dos indícios de autoria. 2. Não se configura excesso de prazo na formação da culpa quando o atraso processual decorre de diligências requeridas pela própria defesa, aplicando-se o enunciado da Súmula nº 64 do Superior Tribunal de Justiça. 3. A reiteração de fundamentos já analisados e rechaçados em habeas corpus anterior, inclusive com chancela de Tribunal Superior, obsta o reexame da matéria, salvo a ocorrência de fato novo, inexistente na hipótese. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; Lei nº 12.850/2013, art. 2º; Lei nº 11.343/2006, art. 35; STJ, Súmula nº 64. Jurisprudência relevante citada: TJBA, HC nº 8046243-74.2025.8.05.0000; STJ, RHC nº 225418/BA; STJ, AgRg no HC 912994/MG. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8007477-15.2026.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Salvador/BA, tendo como impetrante o bel. YGOR DONE FERRAO e como paciente, ANTONIO PATTERSON PEREIRA FILHO. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE e DENEGAR a ordem, na extensão conhecida, nos termos do voto. Salvador, .